Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-71.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação conduz à perda superveniente do interesse processual, vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se perfectibilizado.
2. Situação em que se justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. A juntada aos autos de acordo extrajudicial pelo autor não implica comparecimento espontâneo do réu.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.